Tribunal: CARF
Processo: 15889.000148/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15889.000148/2010-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-013.070 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos capítulos referentes a: “Despesas Portuárias”, “Transporte de Produtos acabados –PJ,
Despesas com Estadias, DESP. DOC. EXP. PJ”, “Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado”; “Crédito Presumido Utilizado no Mercado Externo - Pedido de Ressarcimento” e
“Aproveitamento de créditos sobre os insumos aplicados na fase agrícola”. Na parte conhecida,
por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes aos
custos com combustíveis utilizados na fase agrícola. Vencido o conselheiro Walker Araújo que
manteve a glosa referente aos custos com combustíveis utilizados para transporte de
trabalhadores.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocad), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira Larissa Nunes
Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000148/2010-53
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono PARTE do relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança da Contribuição para a Cofins relativa ao período
de apuração de junho de 2005.
Assim consta do Termo de Verificação Fiscal – Consolidado às folhas 09/11:
O crédito objeto da análise se originou na empresa USINA DA BARRA S/A AÇUCAR E
ÁLCOOL, CNPJ – 44.814.325/0001-83, que foi incorporada em 30/03/2006 pela
Açucareira Corona S/A (em 09/05/2006 alterada a razão social para Usina da Barra
S/A Açúcar e Álcool) CNPJ 48.661.888/0001-30, que por sua vez foi incorporada em
28/02/2007 pela Danco Participações S/A (em 16/03/2007 foi alterada a razão social
para Usina da Barra S/A Açúcar e Álcool), CNPJ 08.070.508/0001-78. Em 22/12/2009,
em nova alteração, a razão social passou a ser Cosan S/A Açúcar e Álcool.
Em 24/06/2010 foram lavrados Termos de Verificação Fiscal relativos aos primeiro e
segundo trimestre de 2.005 que culminaram em glosas de créditos de Pis e Cofins,
relativas aos mercados interno e externo.
Tais glosas geraram reflexo nos saldos acumulados do mercado interno de PIS e da
Cofins, restando insuficiente para suportar o valor descontado pela fiscalizada das
contribuições devidas no mês de junho/2005, no valor de R$ 119.478,70 referente ao
PIS e R$ 694.138,28 à Cofins, conforme demonstrado nas tabelas abaixo:
(...)
Tais valores foram objeto de lançamento por meio de Auto de Infração, cujo presente
Termo e anexos são partes integrantes e indissociáveis.
Os valores, demonstrativos, base legal e demais quesitos do lançamento tributário
estão consubstanciados nos TERMOS DE VERIFICAÇÃO FISCAL E SEUS ANEXOS
referentes aos primeiro e segundo trimestre de 2005 e AUTO DE INFRAÇÃO, do qual
o presente TERMO DE VERIFICAÇÃO e seus anexos são partes integrantes:
ANEXOS CUJOS TEORES SÃO PARTES INTEGRANTES:
- Termo de Verificação Fiscal relativo ao primeiro trimestre de 2005 e seus 8 anexos.
- Termo de Verificação Fiscal relativo ao segundo trimestre de 2005 e seus 7 anexos.
O citado Termo de Verificação Fiscal relativo ao 1o trimestre de 2005 está anexado às
folhas 12/41.
Por sua vez, o Termo de Verificação Fiscal relativo ao 2o trimestre de 2005 está
anexado às folhas 42/66, no qual estão descritas as irregularidades apuradas pela
fiscalização e as respectivas glosas, abaixo transcritas:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Da análise dos dados constantes nas planilhas de créditos utilizados, constatou-se que
os custos, despesas e encargos apresentados em centros de custo pertencem ao setor
industrial, enquanto que aqueles dispostos por conta contábil pertencem ao setor
agrícola (grupo contábil 4301) ou referem-se a despesas comerciais com vendas (6101)
e despesas administrativas gerais (6103).
Em face da necessidade de informação mais detalhada dos itens que compunham os
créditos e não sendo possível sua identificação nos arquivos contábeis (razão), foi
emitida Reintimação, cuja ciência se deu em 26/04/2010, solicitando que os arquivos
fossem apresentados relacionando os itens das notas fiscais utilizados na apuração dos
créditos do PIS e da Cofins.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

Em 07/06/2010 foram enviados documentos relativos à composição das contas
contábeis 6101242411, 6101202007, 6101242401 e 6101181835, já em 09/06/2010
foram enviados documentos relativos as contas contábeis 110301000, 4301212101,
4301212104, 4301212105, 4301212117, 6101181822, 6101242426, 822352107,
842101701, 842101715, 846201834, 848152007, além do balancete estoque de
abertura em 31/01/2004, memorandos de exportações, cópias de contratos de
arrendamento e parceria agrícola. Em 21/06/2010 foram entregues espelhos das Notas
Fiscais relativas às despesas portuárias e em 23/06/2010 foram enviadas cópias de
espelhos de conhecimento de transportes selecionados por amostragem por esta
fiscalização relativas as contas contábeis — Transporte rodoviário e Transporte de
produtos acabados.
Na análise dos créditos incluídos dos itens 2 e 3 - Bens e Serviços utilizados como
insumos, foram utilizados os conceitos emanados da legislação abaixo transcrita:
(...)
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3o, II, das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
“insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação ao açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer
bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim,
tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica,
efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E,
ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo
imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Portanto, foram glosados os créditos relativos As contas contábeis da área agrícola
4301181805 - COMBUSTÍVEIS , 4301181806 - CONSUMO DE LENHA, 4301181822 -
INSUMOS INDUSTRIAIS/CC LABORATÓRIO COTESIA, 4301181821 - INSUMOS
AGRÍCOLAS DE TERCEIROS, 4301181825 - LUBRIFICANTES, 4301181829 -
MATERIAIS
ELÉTRICOS,
4301181831
-
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO,
4301181834 - MATERIAIS DE MANUTENÇAO, 4301181841 - PNEUS E CAMARA DE
AR, 4301232312 - CONSUMO DE ÁGUA, 4301141405 - MAO DE OBRA MANUN PJ,
4301141408 - SERVIÇOS PRESTADOS/TERCEIROS, 4301141401 - MÃO DE OBRA
CONTRAT, 4301141403 - HONORÁRIOS PROF P JURID, 4301141414 - MAO DE
OBRA
MANUTENÇÃO,
4301202001
-
TRANSPORTE
DE
EMPREGADOS,
4301202003 - TRANP TURMAS - PJ, 5301202005 - TRANPORTE CANA, 4301202012
- TRANSP DE VINHAÇA - PJ, RESIDUOS, 4301202014 - TRANSP DE RESIDUOS
IND PJ, 4301202015 - TRANSP. AEREOS P/ APLIC PRODUTOS, 4301202026 -
CARREGAMENTO DE CANA - PJ, 4301202032 - REBOQUE - PESSOA JURID,
4301202034 - SERV DE APOIO AGRÍCOLA, 4301202037 - SERVIÇOS DE
MÁQUINAS, 4301212117 - PARCERIA AGRÍCOLA - PJ.
Também foram integralmente glosados os créditos relativos às contas contábeis da
área administrativa 6101141401 - MÃO DE OBRA CONTRATADA, 6101141405 -
MÃO DE OBRA MANUT PJ, 6101141410 - MÃO DE OBRA MANUT CONTRATADA
P, 6101141411- MÃO DE OBRA TERCEIROS P, 6101202009 - TRANSP MAT
ALMOXAR - P, 6101232311 - COMISSÕES E CORRETAGENS, 6101242426 - DESP.
DOCTO EXP. PJ e aqueles relativos aos centros de custo 4110 - DIRETORIA
INDUSTRIAL, 4120 - ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO IND, 4130 -BALANÇA
DE CANA, 4151 – MEIO AMBIENTE (IND) ISSO 14000, 4155 - BRIGADA DE
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

COMBATE A INCÊNDIO, 4170 - INCENTIVO VALE TRANSP INDU, 4180 -
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO TRABALHAD, 4310 - LIMPEZA OPERATIVA, 4340 -
TRANSPORTE INDUSTRIAL, 4410 - LABORATÓRIO TEOR SACAROSE - 4420 -
LABORATÓRIO INDUSTRIAL E MICRO, 4425 - CONTROLE E GARANTIA DE
QUALIDADE, 4510 - OFICINAS ELÉTRICAS, 4511 INSTRUMENTAÇÃO, 4520 -
OFICINA MEC/MANUT/AUTOMOTIVA, 4521 - OFICINA CALDEIRARIA, 4530 -
MANUTENÇÃO
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
4610
-
RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAC, 4710 - GERAÇÃO DE ENERGIA
(TURBO GERA, 4720 - GERAÇÃO DE VAPOR (CALDEIRAS), 4725 - GERAÇÃO DE
VAPOR (ENTREESAFRA), 4730 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA, 4731 - TRATAMENTO DE
ÁGUA (ETA), 4170 – INCENTIVO VALE TRANSPORTE INDU, 4750 - REDE DE
RESTILO, 4910 - ARMAZÉM DE AÇÚCAR, 4915 - ARMAZÉM/EXPEDIÇÃO
AÇÚCAR EMPACOT, 4916 - ARMAZÉM DE AÇÚCAR REF EXPORT, e 4950 -
CARREGAMENTO / EXPEDIÇÃO AÇÚCAR, 4968 - ARMAZÉM EXTERNO -
CAVINATO, 4969 – ARMAZÉM EXTERNO CERBA, 4970 – ARMAZÉM EXTERNO -
FILIAL SC, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica.
Não foram considerados os créditos relacionados às despesas do tipo 2014
TRANSPOR. DE RESÍDUOS INDUSTR - PJ e 1831 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
CIVIL.
(...)
Da análise dos arquivos apresentados em 07/06/2010, especificamente àqueles
relativos as DESPESAS PORTUÁRIAS, conta contábil 6101242421, além dos
documentos apresentados em 22/06/2010, verificou-se, pela descrição do item, que as
notas fiscais de serviços não identificam as despesas como de armazenagem, e sim,
outros serviços portuários e de embarque, que não possuem previsão legal para
creditamento, tais como acompanhamento de estufagem, ad valorem, adicional ISPS,
armazenagem de containers, assessoria em logística, despesas com estufagem, despesas
com movimentação de containers, despesas de seguro, despesas de viagem, emissão de
certificados, etiquetas, selos, Fundaf, Nitrogênio, comissões, rolagem de container,
serviços aduaneiros, serviços de operação portuária, CODEF - mov carga, CODESP -
Infra-estrutura, estivadores, conferentes, consertadores, conferentes de capatazia,
sintraport, encargos sociais, vale transporte, água viva - fornecedor de água,
contribuição operac, material estiva, limpeza de costado, aluguel de guarita, balança,
estadia, cpmf, capatazia, estrutura portuária - liberação B/L, despesas administrativas
e taxas em geral, reembolso de estadias, limpeza e bateção açúcar empedrado.
Foram aceitos os itens expressamente discriminados como armazenagem ou frete,
conforme relação - Anexo 4, que é parte integrante do presente Termo de Verificação
Fiscal.
No tocante ao item 7 - Despesas de frete e armazenagem na venda, também foi
identificada a conta contábil 610120202007 - TRANSP. PROD. ACABADOS - PJ, que
contém diversos lançamentos de despesas com frete entre filiais e armazém, bem como
despesas identificadas como locação de palets, serviços de distribuição de mercadorias
entre filiais, serviços de paletização de açúcar, serviços de transporte ref. a retirada de
palets clientes, serviço de distribuição de mercadorias filiais dentre outros, conforme
documentos apresentados em 07/06/2010 e 22/05/2010. Ressalte-se que a previsão
legal para creditamento se dá apenas nas operações de venda. Os valores glosados ref.
a conta contábil 610120202007 encontram-se relacionados no Anexo 6, que é parte
integrante do presente Termo de Verificação Fiscal.
Também não foram aceitas as DESPESAS COM ESTADIAS e DESP. DOC. EXP. P.J,
conta contábil 6101242422, relacionadas como Despesas de frete e armazenagem na
venda, pois não se tratam de despesas relativas a frete e armazenagem na venda.
Foram identificadas despesas do tipo 2007 - TRANSP. PROD ACABADOS - PJ, conta
contábil 848152007, vinculadas ao centro de custo 4815 - TRATAMENTO DA CALDA
DA CANA que serão glosados, uma vez que não se trata de frete na venda. Tais valores
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

estão relacionados no Anexo 5, que é parte integrante do presente Termo de
Verificação Fiscal.
Foram identificados creditamentos relativos à despesa de arrendamento - item 8
relativos às contas contábeis 4301212101 e 4301212105 - ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA PJ e ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS, respectivamente, que
serão integralmente glosados, uma vez que se referem a aluguéis de propriedade rural,
conforme análise dos instrumentos de arrendamento agrícola apresentados, pois
apenas os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos geram direito a crédito.
Os valores creditados relacionados na conta contábil 6103212118 - ALUGUEL
PROJETO SOCIAL não serão aceitos, uma vez que não são despesas vinculadas à
atividade da empresa.
No item 9 - Encargos depreciação bens ativo imobilizado, foram as despesas inseridas
nos centros de custo 4120 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 4410 -
LABORATÓRIO TEOR SACAROSE e 4420 - LABOLATÓRJO INDUSTRIAL E MICRO.
Como a apuração de crédito em relação aos bens do ativo imobilizado está restrita
àqueles adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e como a atividade da empresa é a fabricação de
açúcar e álcool, os valores utilizados neste item e constantes nas contas supracitadas
serão glosados.
Em face do deslocamento do cálculo do crédito presumido das agroindústrias dos §§ 10
e 11 do art. 3o da Lei no 10.637/02 para o art. 8o da Lei 10.925/04, a partir de
01/08/2004 deixou de ser possível utilizar estes créditos para compensação ou
ressarcimento. Neste sentido a Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo
n° 15 de 22/12/2005, a saber:
(...)
Como a empresa utilizou valores relativos ao crédito presumido no cálculo do mercado
externo, esta fiscalização efetuou a glosa integral dos valores informados no item –
crédito presumido – agroindústria – no mercado externo, nos meses de maio e junho,
uma vez que para esses meses existem pedidos de ressarcimento/compensação.
As pessoas Jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal (inclusive o açúcar de cana - código 1701.11.00), destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuirão para o PIS e para a
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos insumos adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperados pessoas
físicas, além daqueles adquiridos com suspensão de pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária.
Trata-se de exceção à regra geral do sistema não-cumulativo, que não permite, nos
demais casos, o crédito nas aquisições ou pagamentos a pessoas físicas ou a produtos
adquiridos com suspensão, devendo ainda esses produtos se enquadrar como insumos
para o adquirente.
O cálculo do crédito presumido do PIS e da Cofins deverá ser efetuado mediante a
aplicação, sobre o valor das referidas aquisições, das alíquotas de 0,5775% (1,65 x
35%) e 2,66% (7,6 x 35%).
A pessoa Jurídica que utilizar, concomitantemente, mercadoria de origem animal ou
vegetal destinado à alimentação humana ou animal e a outros fins, deve segregar os
custos, despesas e os encargos comuns, a critério da pessoa jurídica, os métodos de:
- Apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
- Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita das mercadorias para consumo humano e a receita
total, ou seja, receita de mercadorias para consumo humano ou animal adicionada das
mercadorias para outros fins.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

Analisando-se as planilhas apresentadas pela contribuinte verifica-se que a fiscalizada
não possui contabilidade de custos integrada e nem utilizou o método de rateio acima
descrito, restando a esta fiscalização recalcular os valores com base neste critério,
resultando assim, valores glosados, tudo conforme se verifica no anexo 7 e anexos 1,2 e
3 (meses de abril, maio e junho, respectivamente), parte final da planilha, que seguem
anexos, cujo teor é parte integrante do presente Termo.
Todos os créditos que não foram aceitos por essa fiscalização encontram-se
relacionados nos Anexos 1, 2 e 3 - CRÉDITOS GLOSADOS - ABRIL, MAIO E
JUNHO/2005, respectivamente, que são partes integrantes do presente Termo de
Verificação Fiscal, identificados pelo MOTIVO GLOSA com os valores dos créditos
glosados rateados entre mercado interno (MI) e mercado externo (ME).
Da apuração do PIS e da Cofins - SEGUNDO TRIMESTRE/2005
Foram elaborados novos demonstrativos de créditos do PIS e da Cofins para o
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005, utilizando as glosas e saldos recalculados por
esta fiscalização, considerando, na recomposição do saldo anterior, as glosas efetuadas
no primeiro trimestre/2005, controladas pelo processo 13888.0001219/2005-52,
conforme tabelas abaixo.
Conforme dados extraídos da DACON, constata-se que a contribuinte utilizou parte dos
créditos do mercado interno e parte dos créditos do mercado externo para desconto da
contribuição devida em cada mês. Porém, após as glosas efetuadas por esta
fiscalização não restou valor suficiente, no mercado externo, para suportar o citado
desconto. Assim, foi utilizado crédito do mercado externo até o limite do valor apurado
pela fiscalização, sendo que a diferença foi descontada do próprio mercado interno,
conforme demonstrado nas tabelas abaixo
Cientificada do Auto de Infração em 28/06/2010, conforme Aviso de Recebimento à
folha 497, a autuada apresenta impugnação (fls. 501/505), alegando, em síntese:
1. A verificação fiscal teve inicio em 24/06/2010, apurando créditos de PIS/COFINS
entre janeiro e junho de 2005, períodos que não podem ser objeto de lançamento fiscal,
pois ultrapassado o prazo de cinco anos para o Fisco constituir de oficio o crédito
tributário, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional;
2. A não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep não deve ser equiparada
com a não cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira
tem origem na legislação infraconstitucional (Lei no 10.637, de 2002), e, neste caso, o
sistema legal que dá suporte ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não
traz a vinculação entre os valores incidentes nas etapas anteriores, como ocorre com os
referidos impostos;
3. Para o caso da Contribuição para o PIS/Pasep, aos contribuintes foram atribuídas
certas hipóteses em que o crédito é assegurado, baseando-se na aquisição de bens e
serviços, nos custos, nas despesas e demais encargos, além da instituição de créditos
presumidos, conforme lição da melhor doutrina;
4. A legislação que instituiu o sistema da não cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou a utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito, e como é público e notório o termo insumos tem o
mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o território nacional
– e até no estrangeiro (input, em inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.;
5. Entretanto, a Receita Federal, a pretexto de interpretar e aplicar a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente limitou o conceito de insumos na Instrução Normativa
no 247, de 21 de novembro de 2002, restrição que representa manifesto vício de
ilegalidade;
6. O princípio da legalidade está na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser
observado pela Administração, conforme comanda o art. 37 da Carta Magna, e também
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

ensina a melhor doutrina, sendo este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
7. Afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela manifestante,
como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta instância julgadora;
8. Especificamente em relação aos bens utilizados como insumos, as glosas não podem
prevalecer, porquanto se tratam de ferramentas operacionais, materiais de manutenção
utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-
açúcar, na destilaria de álcool, estando diretamente ligados ao processo produtivo,
razão pela qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal;
9. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação, que atesta que os créditos relativos à aquisição de peças de
reposição e equipamentos utilizados no processo de produção podem ser utilizados
para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep;
10. O mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do
produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial, assim como ao
transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos
culturais, colheita e industrialização;
11. Não há como se negar que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes
espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a
indústria, seja no transporte de máquinas, equipamentos e sobretudo adubos e produtos
químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados;
12. Portanto, sem combustível não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a
colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar, e não há que se
alegar que os combustíveis não integram o produto final e por isso não gerariam
direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, pois, consoante a orientação
jurisprudencial, é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo;
13. No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo;
14. Nesse item destaca-se a mão de obra de pessoa jurídica para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante, para a preparação do solo, dentre outros;
15. Para a industrialização do açúcar e do álcool, é imprescindível a constante
manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se em serviços especializados,
essenciais e inerentes ao processo de produção;
16. Também não pode se conformar com a indevida glosa dos custos relacionados à
armazenagem de açúcar e álcool, ao transporte das referidas mercadorias para fins de
exportação e demais despesas portuárias, que estão diretamente ligadas ao processo
produtivo;
17. Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais – vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc) também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito da contribuição não cumulativa;
18. No que tange aos créditos calculados sobre os bens adquiridos para revenda, caso
tivesse a fiscalização apurado o crédito pelo sistema de rateio proporcional, aplicando-
se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente a receita
bruta sujeita a incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês, certamente verificaria que o montante do mesmo estava correto e proporcional ao
volume exportado;
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

19. Quanto às glosas de créditos com despesas de arrendamento agrícola, o
arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra tranquilamente no conceito
de aluguel, também se equivalendo ao arrendamento (ou locação) de prédio, e de
acordo com o Estatuto da Terra, Lei no 4504, de 1964, art. 4o, imóvel rural é definido
como “o prédio rústico de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se
destine ou possa destinar á exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal
ou agroindustrial”;
20. O art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito à compensação de
créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa, e,
assim, o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma
vez que o conceito jurídico do termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito
popular que define uma construção de vulto;
21. O termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano, e como
a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se
excluir os arrendamentos agrícolas;
22. O art. 110 do Código Tributário Nacional dispõe que a lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito
privado, para definir ou limitar competências tributárias;
23. A fiscalização glosou créditos relativos a materiais utilizados em acabamentos
realizados em imóveis de uso da empresa, trabalhos de alvenaria, na colocação de
caixilhos/portas e outros materiais de construção, os quais são permitidos pelo artigo
3o, VII, da Lei no 10.637, de 2002, que trata de créditos sobre edificações e benfeitorias,
em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.

A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação procedente em parte,
nos termos do Acórdão no 15-45.100, de 24 de setembro de 2018, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
INSUMOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE.
É inócuo suscitar na esfera administrativa alegação de ilegalidade de ato normativo
editado pela Receita Federal.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. EMPRESA PRODDUTORA DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. DESPESAS INCORRIDAS NO PROCESSO PRODUTIVO
DA CANA-DE-AÇÚCAR. CRÉDITOS.
Para fins de creditamento no regime da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep, não são considerados insumo bens e serviços que mantenham relação
indireta ou mediata com a produção de bem destinado à venda ou com a prestação de
serviço ao público externo, tais como bens e serviços utilizados na produção da matéria-
prima a ser consumida na industrialização de bem destinado à venda.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARMAZENAGEM E
FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA DO PRODUTO FINAL. OUTRAS
DESPESAS.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

As despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de venda do
produto final dão direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desde que o ônus
seja suportado pelo vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão de outras
despesas, mesmo que complementares a essas operações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. DESPESAS COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis decorrentes de arrendamento
agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas atividades da empresa, desde que
obedecidas todas as condições e requisitos previstos na legislação que rege a matéria.
Impugnação Procedente em Parte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que o conceito de insumo, para fins de PIS e COFINS,
não se confunde com o conceito utilizado na legislação do IPI, sendo que, para fins de
apropriação de créditos das referidas contribuições, não é necessário haver o desgaste físico do
bem, mas a relação de pertinência e essencialidade ao processo produtivo.
Divide seu recurso em cinco capítulos: 1) Aproveitamento de créditos sobre os
insumos aplicados na fase agrícola; 2) Bens e serviços utilizados como insumos, Transporte de
Resíduos Industriais e Materiais de Manutenção Civil; 3) Despesas Portuárias; 4) Transporte de
Produtos acabados –PJ e Despesas com Estadias e DESP. DOC. EXP. PJ; 5) Encargos de
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado; e 6) Crédito Presumido Utilizado no Mercado
Externo - Pedido de Ressarcimento. Discorre sobre cada capítulo, identificando os bens e
serviços que pretende incluir no cálculo do crédito das contribuições. Apresenta laudo sobre a
cadeia produtiva da indústria sucroenergética para subsidiar suas alegações.
Termina o recurso requerendo o conhecimento do recurso voluntário e o seu
provimento para fins de reformar o acórdão recorrido, reconhecidos os créditos em discussão e
homologadas integralmente as compensações declaradas.
O processo foi sorteado a este relator na forma regimental.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo.
Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, passo a análise por capítulo.
Na impugnação surge a lide. Pelo principio da congruência, é neste momento que
se delimita a matéria a ser discutida, a controvérsia sobre os fatos.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem, de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Como já dito, no processo administrativo fiscal, na impugnação o sujeito passivo
tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar incontroversa a sua versão quanto aos
fatos.
Pela exegese do art. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a impugnação mencionará os
motivos de direito e de fato em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. Toda matéria que não constar da impugnação será considerada não
contestada, tornando-se definitiva na esfera administrativa.
Partindo dessa premissa, passo aos capítulos recursais.
Bens e serviços utilizados como insumos, Transporte de Resíduos Industriais
e Materiais de Manutenção Civil.
Na impugnação, a recorrente se insurge contra as glosas dos bens e serviços que
entende serem utilizados como insumos da seguinte forma:
Bens utilizados como insumos
Não há como prevalecer a glosa relativa aos bens utilizados como insumos. Tratam-se
de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter
sido admitidos pela autoridade fiscal.
O mesmo se diga com relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial.
Não há como se negar que a atividade agroindustrial integrada demanda grandes
espaços, e, por isso mesmo, uma movimentação muito grande de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria,
seja no transporte de máquinas, equipamentos e sobretudo adubos e produtos químicos
aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados.
Sem mencionar o transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo de
plantio, tratos culturais, colheita e industrialização.
Em decorrência da necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu
estágio, são necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por
agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar
da cultura.
Todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos próprios e de
terceiros movidos gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus, óleo diesel. Sem
combustível, portanto, não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita,
o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
Sem o plantio correto e tratos culturais constantes é lógico e consentâneo que a
defendente não produziria a cana-de-açúcar, único insumo por ela utilizado para a
industrialização do açúcar e do álcool, consequentemente nada terá ela para exportar.
Nessas condições, entende a autuada que os combustíveis se consubstanciam em
verdadeiro insumo de produção intrinsecamente ligados ao processo agroindustrial e,
conseqüentemente, à atividade da defendente.
Nem se alegue que os combustíveis indispensáveis à atividade da defendente não
integram o produto final e, portanto, não gerariam direito a crédito. Consoante a
orientação jurisprudencial é legitimo o crédito relativamente aos materiais que a
despeito de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

Vê-se, portanto, que em função da não cumulatividade do tributo, o crédito deve ser
deferido para todos os produtos que participem do processo industrial, e não
exclusivamente para aqueles predominantes
Serviços utilizados como insumos
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo.
Registre-se, por exemplo, que para a industrialização do açúcar e do álcool é
imprescindível a constante manutenção dos equipamentos industriais, constituindo-se
serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de produção.
Além disso, a impugnante também não pode se conformar com a indevida glosa dos
custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias. Não há como negar
que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo produtivo. Por conta disso,
é absolutamente ilegal e injusta a limitação temporal pretendida pela fiscalização, em
atenção ao principio da não cumulatividade.
São serviços essenciais utilizados como insumos, sem os quais a exportação jamais
poderia ser imaginada e concretizada, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao
crédito da COFINS.
O Acórdão recorrido manteve as glosas utilizando como razão decidir:
Bens utilizados como insumos
Em relação aos “bens utilizados como insumos”, a impugnante atacou todas as glosas de
maneira genérica, não se reportando especificamente a uma determinada glosa, nem
identificando os dados da aquisição do bem glosado (nota fiscal, valor, data, ou mesmo
o item destacado nas planilhas incluídas no Termo de Verificação). Citou genericamente
“ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool,
os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter
sido admitidos pela autoridade fiscal”.
Mas nenhum dos itens relacionados nos Anexos 1, 2 e 3 às folhas 54/59 pode
efetivamente ser enquadrado no conceito de insumos, porquanto não são matérias-
primas ou materiais de embalagem, e tampouco desgastam-se em contato direto com o
produto em fabricação.
São créditos relativos a contas contábeis da área administrativa e centros de custos não
relacionados ao processo produtivo da empresa, listados nas folhas 05 e 06 do Termo de
Verificação Fiscal.
A Solução de Divergência (SD) n° 12, citada pela impugnante, reporta-se
especificamente ao direito de creditamento relativo às aquisições de peças de reposição,
e não a materiais de manutenção ou ferramentas operacionais, tratadas no presente
litígio. Aliás, a impugnante nem mesmo especificou em quais máquinas e equipamentos
as partes e peças seriam utilizadas.
Portanto, neste item em particular, nenhum reparo a se fazer no procedimento do agente
do Fisco.
Serviços utilizados como insumos
Foram glosados créditos relativos a contas contábeis da área administrativa, a despesas
comerciais com vendas e aos demais centros de custos relacionados às folhas 05 e 06 no
Termo de Verificação Fiscal.
Assim como nos demais casos, os protestos da impugnante acerca das glosas dos
créditos relativos às aquisições de serviços utilizados como insumos também foram
tratadas de forma genérica, sem identificar especificamente cada uma das glosas
efetuadas (nota fiscal, data, valores). A este respeito, relembre-se que a recorrente
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

esposou entendimento no sentido de que “todas as glosas são equivocadas e indevidas,
tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão diretamente
ligados ao processo produtivo”.
(...)
Ainda no tópico relativo a “serviços utilizados como insumos”, a impugnante contestou
expressamente a glosa dos custos relacionados a armazenagem de álcool e açúcar, ao
transporte das referidas mercadorias para fins de exportação e demais despesas
portuárias, sob o argumento de que não há como se negar que essas despesas estão
diretamente ligadas ao processo produtivo.
Foram aceitos pelo Auditor Fiscal os créditos informados no Anexo 4 à folha 60.
Não foram aceitos os créditos calculados sobre despesas portuárias, uma vez que, pela
descrição do item, verificou-se “que as notas fiscais de serviços não identificam as
despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e de embarque, que
não possuem previsão legal para creditamento”, relacionados à folha 06 do Termo de
Verificação Fiscal à folha 47.
A não incidência da Cofins sobre as receitas decorrentes de operações de exportação de
mercadorias para o exterior está prevista no art. 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, sendo que a forma de utilização dos créditos apurados, somente em relação aos
custos despesas e encargos vinculados à receita de exportação, está prevista nos
parágrafos 1o, 2o e 3o do referido artigo.
Por sua vez, os créditos devem ser apurados na forma do art. 3o da referida Lei, que em
seu inciso IX prevê a apuração referente à armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, quando suportados pelo vendedor.
Tratando-se de favor fiscal, a autoridade administrativa não pode interpretar a norma
além do que dispõe a sua letra, sob pena de reconhecer direitos que o legislador
ordinário não pretendeu alcançar.
No presente caso, é inconteste que as despesas relacionadas na folha 06 do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 47) não são despesas com armazenagem, e assim não dão direito
ao crédito da Cofins.
Também não há como considerá-las como transporte de álcool e açúcar para fins de
exportação, pela sua natureza. Ademais, inexiste qualquer elemento de prova que as
identifique como integrantes do custo do frete na operação de venda, suportado pelo
vendedor. Somente podem ser aceitas pela autoridade administrativa as despesas
perfeitamente identificadas nos documentos fiscais como custo dos fretes, o que, no
presente caso, não ocorreu.
Foram acertadamente glosadas as despesas com transporte relativo às contas contábeis
da área agrícola (transporte de empregados, de cana, dentre outros), os quais, conforme
já analisado neste voto, não dão direito ao crédito da Cofins.
Outros valores relativos a transportes foram glosados nos Anexos 1, 2 e 3 do Termo de
Verificação Fiscal (transporte de material de almoxarifado, transporte de empregados,
de resíduos industriais, etc), mas nenhum deles se refere a transporte de álcool e açúcar
para fins de exportação, tal como alegado pela impugnante.
Também não foram aceitas as despesas com estadias e “desp. doc. exp. P.J, conta
contábil 6101242422”, pois não se tratam de despesas relativas a frete e armazenagem
na venda.
Foram ainda glosadas as despesas identificadas como do tipo 2007 – transp. prod
acabados – PJ, conta contábil 848152007, vinculadas ao centro de custo 4815 –
tratamento da calda da cana, por não se tratar de frete na venda, cujos valores estão
relacionados no Anexo 5 do Termo de Verificação Fiscal.
Reforce-se que não foi trazido aos autos qualquer documento comprobatório,
contestando a glosa indicada pela fiscalização. Destarte, não havendo qualquer previsão
legal para a apuração de créditos referente a custos, despesas e encargos “adicionais” às
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

operações de frete e armazenagem, quais sejam as expressamente glosadas no Termo de
Verificação Fiscal, corretas as glosas efetuadas.
Por fim, no Anexo 6 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 63/65) foram glosados
créditos relativos a “despesas com frete entre filiais, bem como despesas identificadas
como locação de palets, serviços de distribuição de mercadorias entre filiais, serviços de
paletização de açúcar, serviços de transporte ref a retirada de palets clientes, serviço de
distribuição de mercadorias filiais, dentre outros, em relação às quais inexiste previsão
legal para creditamento, que existe apenas nas operações de venda. Especificamente
quanto a este item, nada disse a impugnante a respeito.
No recurso voluntário, a recorrente buscou identificar os bens e serviços que
entende essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo. Utilizou como prova laudo aduzido
aos autos na interposição do recurso voluntário.
Preliminarmente, quanto ao laudo apresentado na interposição do recurso
voluntário, entendo que não pode servir de prova, pois foi apresentado após o momento
processual previsto em lei.
Mesmo após ser intimado para descrever o processo produtivo da empresa, o
sujeito passivo não se propôs a apresentar um descritivo de suas operações. Na impugnação,
também, não foi apresentado nenhum documento que identificasse o processo produtivo e a
essencialidade/relevância dos bens e serviços que poderiam gerar crédito.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

É preciso pontuar que nos processos de auto de infração oriundos de
procedimento de pedido de ressarcimento, quem definirá o ônus da prova é o pedido de
ressarcimento e não o auto de infração.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Outro ponto a ser destacado diz respeito a falta de dialeticidade da impugnação.
Analisando a peça, resta evidente que foi lacônica e genérica. Não foi contestada cada glosa
efetuada pela Fiscalização com base na relevância e essencialidade no seu processo produtivo.
O único item que constou da impugnação e do recurso voluntário foi a glosa das
despesas com combustíveis. Por esse fato, deste capítulo, apenas as glosas com combustíveis terá
seu mérito analisado.
Quanto às demais glosas deste capítulo recursais, a análise do mérito ficou
prejudicada por não ultrapassar o exame de admissibilidade, em virtude da preclusão
consumativa.
Os capítulos referentes a “Despesas Portuárias”, “Transporte de Produtos
acabados –PJ, Despesas com Estadias, DESP. DOC. EXP. PJ”, “Encargos de Depreciação
de Bens do Ativo Imobilizado”; “Crédito Presumido Utilizado no Mercado Externo -
Pedido de Ressarcimento” e “Aproveitamento de créditos sobre os insumos aplicados na
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

fase agrícola”, não foram objeto da impugnação. Surgiram, apenas, no recurso voluntário.
Sendo assim, pelas razões já expostas, não devem ser conhecidos.
Quanto às reversões das glosas referentes aos custos com combustíveis, essa
matéria constou da impugnação, de forma que conheço e passo ao mérito.
Insumos. Conceito.
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação
das leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior parte
dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para fins de
obtenção do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-
55 de sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência, minhas
razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do
termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições, embora
estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e
despesas estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da IN
SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão
de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à
obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ,
dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de insumos não se
restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de PIS/COFINS, o
STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR,
em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso extraordinário.
Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota
SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do repetitivo,
nos seguintes termos:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão proferida no
REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um
todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de
qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas
em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o
transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos
à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas de
manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e
modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a)
veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta
industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários
ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na
prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem caráter
definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria margem à
tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de
distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete
em operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não
se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou energéticos
que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica
para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de
alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus
funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do
parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de
serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários
no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica;
e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes
(item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados
com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do Parecer
Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; 2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A recorrente efetua a atividade de plantio de cana-de-açúcar e transformação desta
em álcool e açúcar. Tendo por base essa atividade, passa-se a análise da participação no processo
produtivo de cada insumo reclamado pela recorrente.
Combustíveis.
A decisão recorrida manteve a glosa das despesas com combustível pelos
seguintes fundamentos:
Dentre tais glosas também estão despesas relativas a aquisições de combustíveis, contra
as quais a interessada se irresignou alegando que são utilizados para o transporte do
produto para exportação, indispensáveis à atividade agroindustrial, assim como para o
transporte da mão de obra, indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização.
Porém, especificamente quanto aos combustíveis, repita-se, a glosa em questão não
decorreu do fato deles não integrarem o produto final, mas sim da sua utilização no
processo produtivo da cana de açúcar. O fato dos bens terem sido utilizados em etapa
anterior à fabricação dos produtos destinados à venda não os inclui na conceituação de
insumos definida na IN SRF n° 247, de 2002.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.070 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000148/2010-53

Inicialmente pontuo que o processo produtivo de uma agroindústria ultrapassa a
fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de
adquiri-lo no mercado. Entendo que os custos com a produção de seu insumo podem ser
essenciais ao processo produtivo, desde que provados nos autos. Em outras linhas, aceito a teoria
do insumo do insumo. Que seria exatamente a possibilidade de aproveitamento dos custos com
os insumos que servirão de insumos para o produto final.
A decisão recorrida afirma peremptoriamente que “... especificamente quanto aos
combustíveis, repita-se, a glosa em questão não decorreu do fato deles não integrarem o
produto final, mas sim da sua utilização no processo produtivo da cana de açúcar. O fato dos
bens terem sido utilizados em etapa anterior à fabricação dos produtos destinados à venda não
os inclui na conceituação de insumos definida na IN SRF n° 247, de 2002.”
Como parto da premissa de que o processo produtivo da recorrente abrange a fase
agrícola de plantação de cana-de-açúcar, entendo que os custos com combustíveis utilizados
naquela fase geram direito ao crédito.
Faço apenas a ressalva de que o combustível utilizado para transporte de mão-de-
obra que dará direito ao crédito é apenas aquele utilizado para locomover os funcionários dentro
das zonas agrícolas e fabril da interessada.

Conclusão
Diante de todo exposto, não conheço dos capítulos referentes a “Despesas
Portuárias”, “Transporte de Produtos acabados –PJ, Despesas com Estadias, DESP. DOC.
EXP. PJ”, “Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado”; “Crédito Presumido
Utilizado no Mercado Externo - Pedido de Ressarcimento” e “Aproveitamento de créditos
sobre os insumos aplicados na fase agrícola”. Na parte conhecida, dou provimento parcial ao
recurso para reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis utilizados na fase
agrícola.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 896
DF CARF MF
Original